Tribunal: STF
Processo: Rcl 67597
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Leandro Eudes dos Santos Medeiros contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Ariquemes, (processo nº 003760-12.2016.8.22.0000), a qual teria descumprido a decisão deste Supremo Tribunal no julgamento do Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF.



    Consta dos autos que o Reclamante foi denunciado pelo Ministério Público em 21 de outubro de 2016 nos autos 0003760-12.2016.8.22.0000 pelo crime do art. 1º, § 1º, art. 2º, § 2º, §§ 3º e 4º, inc. II, todos da Lei nº 12.850/2013 c/c artigo 90, da Lei nº 8.666/1993 e artigos 299, parágrafo único e 29, ambos do Código Penal, por sete vezes.



    O Reclamante afirma que “a presente reclamação constitucional tem, como objetivo, resguardar a prevalência da decisão paradigmática proferida por este Col. Supremo Tribunal Federal, no AgR-quarto/DF do INQ. 4.435, onde firmou-se o entendimento no sentido de que compete à Justiça Eleitoral o processamento de crimes comuns conexos à delitos de natureza eleitoral” (fl.2)



    Alega que “apesar de haver condenação definitivamente, com trânsito em julgado pela prática do crime de Organização Criminosa e Crimes de Responsabilidade tipificados no Decreto 201/67 e Fraude a Licitação”, tramita “perante o Tribunal de Justiça de Rondônia, uma Revisão Criminal de nº 0805014-06.2024.8.22.0000 de relatoria do Des. Roosevelt Queiroz, onde visa reforma da decisão condenatória do Reclamante” (fl. 5).



    Assevera que “a mencionada Denúncia (ID 87057424) faz explícita referência a prática de crimes eleitorais por parte dos denunciados, especificamente ao crime de “Caixa Dois” (previsto no artigo 350 do Código Eleitoral), o que atrai, por conseguinte, a competência da Justiça Eleitoral para o processamento e julgamento do feito” (fls. 6)



Requer “a procedência da reclamação, para que seja declarada a incompetência da 3ª Vara Criminal de Ariquemes/RO para processar e julgar os fatos narrados na denúncia oferecida nos autos da ação penal nº 0003760-12.2016.8.22.0000, devendo os autos ser encaminhados para a justiça eleitoral” (fl. 11).



    Solicitadas as informações (eDOC 41), estas foram prestadas (eDOC 43).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não cabimento da presente reclamação, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida no Inq 4.435, AgR-quarto, Relator Ministro Marco Aurélio. Decisão paradigma que confirmou a jurisprudência dessa Suprema Corte no sentido de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais. Entendimento paradigma que foi prolatado em ação intersubjetiva nunca integrada pelo Reclamante, o qual se insurge contra a condenação na Ação Penal nº 003760-12.2016.8.22.0000, pela prática dos crimes de organização criminosa e fraude a licitação. Não cabimento de reclamação fundada em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o Reclamante não foi parte. Ação Constitucional que não permite a análise de fatos e provas a fim de verificar a ocorrência dos supostos crimes eleitorais. Parecer pelo não cabimento da reclamação” (eDOC 45). 



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l’, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Na situação dos autos, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. 



     



    Esta Corte firmou orientação de que o cabimento da reclamação, por violação à autoridade de suas decisões, exige que o paradigma indicado seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Cito julgados de ambas as Turmas do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PARADIGMA. SÚMULA SEM EFEITOS VINCULANTES. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe reclamação por inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 39.311 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020, grifei) 



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018, grifei) 



    Na peça inicial, o advogado aduz transgressão ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no INQ nº 4.435-AgR-quarto/DF, processo sem efeito vinculante, no qual o reclamante não constou como parte.



    O Juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “1. O Reclamante foi denunciado pelo Ministério Público em 21 de outubro de 2016 nos autos 0003760-12.2016.8.22.0000 pelo crime do artigo 1º, §1º, artigo 2º, §2º, §§3º e 4º, inciso II, todos da Lei nº 12.850/2013 c/c artigo 90, da Lei nº 8.666/1993 e artigos 299, parágrafo único e 29, ambos do Código Penal, por sete vezes, referente aos fatos 01, 02, 03, 04, 06, 07 e 08. Na oportunidade também foram denunciados Fábio Patrício Neto, Wilson Feitosa dos Santos, Sidnei Godoy, Rosimeire de Oliveira Guassu Godoy, Silvia Cristina Felici, Sônia Aparecida Alexandre e Marcos Xavier da Silva (ID 87057424, págs. 1 a 66). 



    2. Anteriormente, o Ministério Público apresentou manifestação requerendo o declínio de competência para remessa ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia diante do envolvimento do então prefeito Fábio Patrício Neto, o qual foi deferido pelo Juízo em 1º de julho de 2016 (ID 87057429, pág. 99). 



    3. Diante do término do mandato de prefeito e perda do foro por prerrogativa de função do acusado Fábio Patrício Neto, o feito foi remetido a esta 3ª Vara Criminal de Ariquemes. 



    4. O feito foi devidamente instruído e, ao final, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente em 17 de maio de 2019. Os denunciados foram condenados, sendo o Reclamante condenado como incurso nas penas do artigo 1°, § 1° e artigo 2°, § 4°, inciso II, todos da Lei n. 12.850/2013; artigo 90 da Lei n. 8.666/1993, por oito vezes e artigo 1°, inciso I, do Decreto Lei n. 201/67, por oito vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal e absolvido das demais imputações que lhe foram impostas; (ID 87058603, págs. 44 a 95). 



    5. Posteriormente foi interposto recurso de apelação, sendo recebido pelo juízo (ID 87058604, págs. 17 e 18). 



    6. Em 15 de abril de 2021 foi julgado o recurso e proferida a decisão que deu parcial provimento aos recursos dos sentenciados FÁBIO PATRÍCIO NETO, WILSON FEITOSA DOS SANTOS, LEANDRO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS, SIDNEY GODOY, ROSIMEIRE DE OLIVEIRA GUASSU GODOY, SILVIA CRISTINA FELICI E SÔNIA APARECIDA ALEXANDRE, mantendo, no que se refere ao Reclamante, sua condenação, reformando a dosimetria da pena(ID 87058611 - págs. 7 a 37). 



    7. Interposto Recurso Especial pelo Reclamante e por SILVIA CRISTINA FELICI, estes não foram admitidos (ID 87058618, págs. 71 a 78). Posteriormente, o Reclamante e SILVIA CRISTINA FELICI interpuseram Agravo em Recurso Especial, os quais subiram ao Tribunal competente para processamento, conforme decisão de ID 86483674. 



    8. Os agravos em Recurso Especial não foram conhecidos e a decisão transitou em julgado em 14 de dezembro de 2022” (eDOC 43)



    Verifico que a decisão reclamada transitou em julgado em 14/12/2022.



    A presente reclamação, todavia, foi protocolada em 23/4/2024. (eDOC 40).



    O Código de Processo Civil, confirmando a jurisprudência tradicional desta Corte, assentou a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



     



    Saliento, ainda, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 3.7805 AgR/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente